Tribunal: TJMT
Processo: 1012642-16.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012642-16.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 046.973.273-30 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTUMÁCIA
E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se a parte não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou justificativa, anula-se a sentença que julgou o mérito afastando a contumácia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012642-16.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Francisca Da Conceição Pereira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE).

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar.

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 228 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Da análise dos autos, verifico que, em 08/12/2022, houve a intimação das partes para comparecerem a audiência de conciliação virtual ocorrida no dia 27/02/2023, todavia, no dia 27/02/2023 ás 18:42 horas, foi juntado o termo de audiência de conciliação, onde constou a ausência do reclamante, mas o seu advogado se faz presente no referido ato e pugnou pela juntada da justificativa.

Verifico que no dia 02/03/2022, o autor juntou manifestação onde constou
print da tela do aplicativo onde a mesma tentou ingressar na audiência, mas por falhas técnicas não conseguiu,
e, por estes motivos, requereu que fosse determinada nova data para a realização da audiência de conciliação.

Desta forma, se a parte autora justificou o motivo de sua ausência na audiência de conciliação, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023